Tribunal: TJSP
Processo: 1006004-61.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada contradição em relação a documentos juntados aos autos, que, se devidamente apreciados, conduziriam à reforma do julgado. Descabimento. Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Os

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada contradição em relação a documentos juntados aos autos, que, se devidamente apreciados, conduziriam à reforma do julgado. Descabimento. Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006004-61.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
LEONILDO FERREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e ARMELINDA DE JESUS
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006004-61.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 00302C F
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1006004 61.2016.8.26.0071/50000
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Bauru
Magistrada Prolatora: Dra. Ana Lúcia Graça Lima Aiello
Embargantes: Leonildo Ferreira Lima (Justiça Gratuita) e outro
Embargada: Caixa Seguradora S/A
Voto no 00302C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegada contradição em relação a
documentos juntados aos autos, que, se devidamente
apreciados, conduziriam à reforma do julgado. Descabimento.
Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas,
à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para
a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja
favorável ao embargante. Em se tratando de discórdia quanto
ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela
indisfarçável, inadequada a via processual eleita.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leonildo Ferreira Lima e outro contra v. acórdão de fls. 516/528,
o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Caixa Seguradora S/A, para julgar extinto o feito, sem análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006004-61.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 00302C F
3
do mérito, diante da ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do Código de
Processo Civil) dos apelados, condenando-os ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, já
abrangida a majoração pela interposição do apelo, observada a
gratuidade de justiça a que fazem jus (art. 85, §11, do Código de
Processo Civil).
Asseveram os embargantes que o v. aresto
impugnado padece de contradição, vez que esta Corte não teria
apreciado devidamente a prova documental, às fls. 109 e 500, de
que o contrato foi firmado por meio de apólice pública (Ramo 66) e
garantida pelo FCVS.
Aduzem que a Lei n. 10.150/2000, que equipara
os cessionários à condição de mutuários, deve ser aplicada, ainda
que a cessão se opere por instrumento particular (art. 20, parágrafo
único, e 22, §1o), em decorrência do caráter público da apólice
(Ramo 66) e pelo fato desta estar garantida pelo FCVS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006004-61.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 00302C F
4
Sustentam que o v. acórdão restou contraditório
quanto à possibilidade de que as apólices, como no caso em tela,
firmadas de 02.12.1988 (Lei n. 7.682/1988) até 29.12.2009 (MP
478/2009), sejam na modalidade pública (Ramo 66), ou que tenham
sido migradas para esta.
Pugnam pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios apontados, com efeitos infringentes.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual
(Resolução TJSP no 772/2017).
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos, e, no mérito,
os rejeito.
Conforme redação do Artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006004-61.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 00302C F
5
Processo Civil1, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
E só haì possibilidade de se acolher os embargos
de declaração com efeitos infringentes quando a modificação do
julgado embargado decorrer do próprio saneamento de alguma das
impropriedades elencadas no retro mencionado dispositivo legal.
Na espécie, o v. aresto não padece de qualquer
impropriedade, como querem fazer crer os embargantes.
NaÞo haì contradição a ser reconhecida. O julgado
restou bem claro ao constatar, de acordo com as informações
constantes da base de dados da Caixa Econômica Federal, que “a
apólice objeto dos autos não está atrelada ao FCVS, de modo que o seguro
não se enquadra como natureza pública”.
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro mate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006004-61.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 00302C F
6
Anote-se que “o contrato de mútuo foi firmado em
julho de 1998, o que reforça a natureza privada da apólice de seguro que lhe
é acessória”.
No mais, inexiste contradição em relação à incidência
da MP 478/2009,
encontrando a questão suscitada pelo
embargante fácil resposta nos fundamentos do julgado, que foi
claro ao observar que, a partir da edição da edição daquela, “foi
extinta a apólice SH/SFH [ramo 66] impossibilitando a partir desta data
contratos de seguro adjetos a mútuos imobiliários concedidos sob as normas
do SFH com natureza pública”.
Assim, sendo o contrato de mútuo imobiliário
firmado em julho de 1998 (depois de 24.06.1998), e considerando
que não está atrelado ao FCVS, forçoso concluir que a apólice tem
natureza privada.
Desta forma, naÞo se observa qualquer vício a ser
sanado no v. aresto embargado.
Portanto, cristalino o caráter infringente destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006004-61.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 00302C F
7
embargos, os quais pretendem, por via oblíqua, o reexame da
decisão com fundamento em alegado vício que, na verdade,
inexiste, o que não é admitido, sob pena de desvirtuação da própria
natureza do instituto, motivo pelo qual não deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto
de que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão, tem o nítido propósito de obter o
reexame da matéria do recurso especial, à luz
dos dispositivos constitucionais invocados para
fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no
AgInt
no
AREsp
792.511/MT,
Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 29/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006004-61.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 00302C F
8
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais
de omissão, contradição ou obscuridade (art.
535), tendo a jurisprudência entendido possível
serem oferecidos também para que fosse
apontada a existência de erro material. No
CPC/2015, estes continuam a ser os casos de
interposição do recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não é
via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não lhes
sendo atribuível eficácia infringente se ausentes
omissão, obscuridade ou contradição (art. 535
do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de
conferir
caráter
infringente
aos
presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro de
julgamento, sem a comprovação de omissão ou
contradição, merecem rejeição os Embargos de
Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no
REsp
1641373/PB,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
09/05/2017, DJe 17/05/2017)”.
Deste
modo,
estes
embargos
apenas
representam manobra procrastinatória da parte, que tenta, por via
oblíqua, atravancar o processo, já que o inconformismo por ela
registrado em sua manifestação deverá ser objeto do recurso
cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006004-61.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 00302C F
9
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes
embargos, condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o2, do Código de
Processo Civil.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos, condenando os embargantes ao pagamento de multa de
1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do
CPC.
Rodolfo Pellizari
Relator
2§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.